Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723434-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDO THADEU MELO E SILVA REU: CIANNI LARA RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por Fernando Thadeu Melo e Silva contra Cianni Lara Resende Sociedade Individual de Advocacia. Indeferi a petição inicial porque o autor não atendeu adequadamente à determinação de emenda da petição inicial (id 38479275). A decisão foi mantida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar dos sucessivos recursos interpostos (id 79012556). A ré, citada para responder aos recursos, não participou do processo (id 40860945). A decisão transitou em julgado em 26.11.2025 (id 79012558). É necessário restituir o depósito prévio feito pelo autor (id 37324542). O art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina, a princípio, a reversão em favor do réu do depósito feito pelo autor quando o Tribunal considerar inadmissível ou rejeitar o pedido na ação rescisória por unanimidade. Contudo, entendo que o caso concreto não se enquadra nessa previsão, apesar da literalidade da lei. O indeferimento da petição inicial ocorreu por decisão monocrática apenas pelo não cumprimento da determinação de emenda no prazo legal. Acrescento que a ré sequer participou do processo, apesar de citada. Intime-se o autor para informar os dados bancários para expedição de alvará judicial de pagamento eletrônico na modalidade de crédito na conta bancária, nos termos da Portaria Conjunta no 48/2021 emitida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pela Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Caso o autor não atenda a determinação no prazo indicado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator